Tribunal: TJDFT
Processo: 0724868-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724868-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: PATRICIA BITTENCOURT, EDUARDO BITTENCOURT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA contra decisão, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0703774-61.2019.8.07.0001), ajuizada por PATRÍCIA BITTENCOURT E OUTRO. Por meio da decisão de ID 48207666, foi deferido o pedido de efeito suspensivo “apenas para suspender os efeitos da decisão da origem até o julgamento de mérito do recurso”. Foram apresentadas contrarrazões no ID 49188730, após o que os autos vieram conclusos (ID 49209026). Em 03/08/2023, sobreveio comunicação do juízo de origem, por meio do Ofício n° 2011/2023 (ID 49669768) acerca do juízo de retratação exercido quanto à decisão agravada. Informa que foi corrigido o erro material identificado, tendo fixado como valor devido pelo executado até 10 de maio de 2023 o montante de R$ 886.766,40, conforme parecer técnico da contadoria de ID 158136210, sendo que este era o pleito do agravante. Segundo consta do art. 1.018, §1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência do desta Corte. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O presente agravo se insurgia contra decisão do juízo de origem que determinou a transferência dos valores depositados em favor dos agravados, sob o argumento de que a determinação de transferência havia sido precoce, pois não teria aguardado o julgamento de outro recurso pendente. 2. Após interposição do agravo, houve decisão do juízo de origem retratando-se da decisão anterior e revogando a determinação de transferência, de forma que resta evidente a perda superveniente do interesse recursal por perda de objeto. 3. Agravo de instrumento prejudicado.” (07355492920218070000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 5/7/2022). - g.n. JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo agravado. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 03 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator